Tribunal: TJBA
Processo: 8033851-73.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033851-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAUL MONTEIRO FONSECA e outros Advogado(s): ADRIANO ALMEIDA FONSECA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA COMETIDOS ATRAVÉS DA INTERNET. TRANCAMENTO DE QUEIXA-CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. VIA IMPRÓPRIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAUL MONTEIRO FONSECA, objetivando o trancamento de Queixa-crime ajuizada em seu desfavor e de ALEXANDRE GALVAO SOUZA, argumentando-se a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, atipicidade da conduta e configuração de excludente de ilicitude. 2. Extrai-se dos fólios, que o Paciente figura no pólo passivo de queixa crime ajuizada por FAUSTO DE ABREU BRANCO, Ex-Secretário de Turismo do Estado da Bahia, na qual lhe é apontada a prática das condutas descritas nos arts. 138, 139 e 140 c/c art. 69 e art. 141, III, todos do Código Penal (autos nº 0703041-81.2021.8.05.0001) . 3. O trancamento da ação penal, somente é possível, na via estreita do Habeas Corpus, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão. 4. O robusto acervo probatório apto ao deslinde de tais questões meritórias, seja para fins de condenação ou de absolvição, somente será produzido a posteriori, com a instrução criminal do feito originário, que abarca, inclusive, a combatida Audiência de Instrução e Julgamento. 5. Por fim, cumpre registar o entendimento remansoso de que as esferas penal e cível são independentes, de modo que a solução conferida na ação indenizatória não interfere no julgamento do processo criminal. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033851-73.2023.8.05.0000, desta capital, em que figuram como Impetrante o Advogado ADRIANO ALMEIDA FONSECA, e como Paciente RAUL MONTEIRO FONSECA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .